Tribunal: CARF
Processo: 19515.721343/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721343/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JADER FREIRE DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos à tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
GANHOS EM RENDA VARIÁVEL
Estão sujeitos à tributação os ganhos líquidos obtidos em operações em bolsa
de valores.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. Mantém-se a
glosa das deduções quando não comprovado seu pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721343/2011-09
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 335-357) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Descabe o lançamento tributário de IRPF baseado em presunção lastreada
somente em extratos bancários. É certo então que a autuação não
preencheu os requisitos necessários ao lançamento, porquanto não houve a
demonstração de sinais exteriores de riqueza. Houve cerceamento de
direito de defesa, na medida em que não houve a exposição clara dos
fundamentos legais que embasaram a autuação. Além disso, não houve a
necessária análise dos documentos referentes às entradas e saídas
financeiras, de tal forma que devem ser novamente examinados;
b) Não deveria ser considerado como rendimento do contribuinte o valor de
R$ 105.000,00 no período de 31/05/2007. Isso porque tal valor refere-se a
venda de imóvel que não a ele não pertencia, na medida em que atuou
apenas como procurador do seu verdadeiro proprietário, o Sr. Eduardo S.
Nalfal (CPF no 089.716.758-96), recebendo o numerário da venda em sua
conta bancária. Tais recursos foram inclusive objeto de prestação de
contas;
c) Também não deve ser considerada a variação patrimonial de R$
482.119,19 para o período de 11/2007, uma vez que a diferença
identificada decorre de empréstimos contraídos junto ao Sr. Eduardo S.
Nalfal e à Caixa Econômica Federal. A falta de coincidência de datas e
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

valores em relação às informações prestadas pelo contribuinte neste ponto
deve ser superada pois, não sendo a pessoa física obrigada à manutenção
de contabilidade formal capaz de demonstrar as informações exigidas pela
fiscalização, esta última deveria se utilizar de outros exames e
procedimentos para identificar a ocorrência do fato gerador, e não de mera
presunção como ocorreu no caso em tela;
d) Devem ser excluídos do lançamento os valores iguais ou inferiores a R$
12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00;
e) Quanto aos ganhos líquidos no mercado financeiro (investimentos em
renda variável), tem-se que foram apresentadas as planilhas indicativas das
operações praticadas pelo contribuinte, as quais contêm todas as
informações e valores auferidos nessa modalidade, bem como o tratamento
tributário desses montantes. Dessa forma, descabe a manutenção de tais
numerários no lançamento;
f) Quanto às despesas médicas, tem-se que também foram apresentados
comprovantes dos gastos à fiscalização. A despesa se deu com entidade
contratada pelo Setor Público, idônea, cuja documentação não foi
devidamente analisada pelo Auditor Fiscal;
g) Quanto às despesas com pensão alimentícia judicial, tem-se que também
foram apresentados todos os documentos comprobatórios da sua
ocorrência, indicando os beneficiários e também o cumprimento de acordo
efetuado para essa finalidade;
h) Parte da documentação capaz de demonstrar a efetividade dos gastos
acima mencionados se encontra custodiada em processo judicial no qual o
contribuinte é parte, razão pela qual requer-se a sua apresentação em
momento posterior nos termos do art. 38 da Lei no 9.784/99;
i) A multa aplicada não poderia exceder o patamar de 20%, nos termos do
art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96;
j) Descabe a cobrança de juros com base na Taxa Selic;
k) Descabe a aplicação da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da
Lei no 9.430/96, dado que restou demonstrado que as únicas fontes de
rendimento do contribuinte são o seu trabalho e recebimentos de alugueis.
Ainda, a presunção em tela conflita diretamente com o art. 43 e 142 do
CTN, bem como porque apenas repetiu a previsão do art. 6o, § 5o, da Lei no
8.021/90, que jamais prescreveu presunção desse gênero.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 357.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/03688/10 (fls. 2-287) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Jader Freire de Medeiros (CPF no 089.591.788-29), referente a fatos
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

geradores ocorridos no ano calendário de 2007 (exercício de 2008). A autuação alcançou o
montante de R$ 371.548,72 (trezentos e setenta e um mil quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 28/09/2011 (fl. 263).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 264-266):
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado no termo de verificação fiscal.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 1o, 2o, 3o, e §§, da Lei no7.713/88; Arts. 1o e 2o,
da Lei no 8.134/90; Arts. 55, inciso XITITI, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99;
Art. 1o da Lei no 11.482/07.
002 — GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL OMISSÃO
DE GANHOS - OPERAÇÕES COMUNS
Omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável obtidos em operações na
bolsa de valores de São Paulo, conforme descrito no termo de verificação fiscal.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 6o da Lei no 9.959/00.
003 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Redução indevida da base de cálculo com despesas médicas, pleiteadas indevidamente,
conforme demonstrado no termo de verificação: contribuinte deixou de apresentar os
comprovantes das despesas.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 11, § 3o, do Decreto-lei no 5.844/43; Arts. 73 e 80
do RIR/99.
004 - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE
(AJUSTE ANUAL). DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Glosa de deduções com pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente, conforme
demonstrado no Termo de Verificação: Contribuinte deixou de apresentar os
comprovantes das despesas.

ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 11, § 3odo Decreto-Lei no 5.844/43; Art. 8o, inciso
II, alínea "f", da Lei no9.250/95.; Arts. 73, 78 e 83, inciso II do RIR/99.
O Relatório de fls. 241-261, além de expor detalhadamente os procedimentos
fiscais realizados, menciona o seguinte:
5. Da motivação e da base legal para a requisição de informação sobre movimentação
financeira.
a) O contribuinte operou em bolsa de valores - conforme informações de alienação de
Ativos feita através de Declaração de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — DIRF
entregues pelas corretoras de câmbios e valores mobiliários no ano sujeito a auditoria —
deixando de elaborar, no momento da Declaração de Ajuste o devido informe de ganho
líquido de renda variável. Adiante estão registrados os valores informados em DIRF.
Essas aplicações em ativos da Bolsa tiveram, também, impacto na variação patrimonial
do contribuinte, pois, conforme informado na Declaração de Ajuste, parte considerável
de seu patrimônio, R$ 775.000,00, estava investido em ações da BM & F Bovespa.
Na alínea seguinte é feita a explanação sobre a situação referida de variação
patrimonial.

b) O contribuinte teve, a partir de análise da Declaração de Ajuste do ano base 2007,
variação patrimonial sem o respaldo da renda disponível informada, conforme os
seguintes dados:

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

c) O contribuinte efetuou gastos com cartões de crédito - conforme Declaração de
Operações com Cartão de Crédito (DECRED) entregue pela Operadora de cartão no ano
sujeito à auditoria:

d) As movimentações financeiras, descritas nas alíneas a, b e c, encontram-se
perfeitamente descritas, como tais, na Lei Complementar 105/2001:
LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10 DE JANEIRO DE 2001.
(...)
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.(Regulamento)
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I - depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
(...)
VII - aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
(...)
XIII - operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e (...)
Uma vez caracterizadas as operações descritas anteriormente como movimentação
financeira, nos termos da Lei, cumpre verificar se estavam presentes os requisitos para a
obtenção das informações junto às instituições financeiras que informaram a existência
de operações dessa natureza pelo contribuinte.
e) Verificou-se que as pessoas jurídicas declarantes das operações financeiras em DIRF,
a Instituição que teria emprestado valores ao contribuinte e as Operadoras de cartão de
crédito são consideradas instituições financeiras para os fins propostos na Requisição de
Movimentação Financeira - RMF, conforme preceitua a LC 105/2001:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o São consideradas instituições financeiras, para os efeitos desta Lei Complementar:
I - os bancos de qualquer espécie;
(...)
III - corretoras de câmbio e de valores mobiliários;
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

VI - administradoras de cartões de crédito;
(...)
XI- bolsas de valores e de mercadorias e futuros;
XII - entidades de liquidação e compensação; (...)
Verificamos assim que:
l. A movimentação em mercado de renda variável, o empréstimo contraído, segundo o
contribuinte, e as operações com cartão de crédito estão caracterizados como
movimentação financeira.
2. As pessoas jurídicas que informaram a movimentação financeira através de DIRF e
DECRED, além daquela que teria realizado o empréstimo estão caracterizadas como
instituições financeiras.
O atendimento desses dois pressupostos para a solicitação da RMF autorizou a
fiscalização a dar prosseguimento na análise dos demais requisitos necessários à
expedição da Requisição.
Tais requisitos encontram-se disciplinados no Decreto 3.724/2001, que regulamenta o
art. 6o da LC 105/2001:
I. Formalização de procedimento fiscal de fiscalização, em conformidade com o artigo
2o, § 5o do Decreto 3.724/2001:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituido
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (...).
A ação fiscal em curso encontra-se formalizada no MPF anexado ao Processo do Auto
de Infração (número 08.1.90.00-2010-03688-0).
II. Prévia intimação do contribuinte, em acordo com o artigo 4o, 8 2o do Decreto
3.724/2001:
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no $ 5o do art. 20 as autoridades
competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar as informações financeiras
relativas às operações de renda variável e operações com cartão de crédito, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal datado de 09/11/2010. Com relação às
operações com cartão de crédito, o contribuinte foi novamente intimado a apresentá-las,
através do Termo de Intimação datado de 09/05/2011.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

III. Indispensabilidade da Requisição de Informação, nos termos do artigo 2o, 8 5o do
Decreto 3.724/2001:
Base legal: art. 2o, § 5o e art 3o, V do Decreto 3.724/2001.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrente de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V — realização de gasto ou investimentos em valor superior à renda disponível; (...)
Conforme descrito anteriormente, o contribuinte deixou de informar, através do
Demonstrativo de Ganho de capital de renda variável, os rendimentos decorrentes de
aplicações de renda variável, caracterizando a hipótese do item IV.
Ademais, a Declaração de Ajuste do contribuinte apresentou variação patrimonial a
descoberto, conforme relatado anteriormente neste Termo de Verificação,
caracterizando a hipótese do item V.
Assim, mostraram-se preenchidas as condições previstas na legislação para a
Requisição de Informações junto às instituições financeiras.
Os grifos efetuados nos dispositivos legais citados foram feitos pela Autoridade Fiscal
autuante, não estando, assim, contidos na legislação especificada.
6. Análise:
Com base nas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física do
Exercício de 2008, nos documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte e
documentos encaminhados pelas instituições financeiras, elaboramos os Demonstrativos
Mensais da Evolução Patrimonial do ano-calendário de 2007, denominado neste
relatório a partir daqui apenas como Demonstrativo(s), estando eles anexados ao Auto
de Infração.
Os Demonstrativos consolidam dados originais mensais apurados através das
informações disponíveis a esta fiscalização até o presente momento.
Conforme tais Demonstrativos, os gastos e investimentos realizados são superiores aos
recursos e origens, gerando, consequentemente, acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Com respaldo nos artigos 1o a 3o e seus parágrafos da Lei 7.713/88 e artigos 37, 55,
inciso XIII, e 839 do Decreto 3.000/99 (RIR/99), apuramos acréscimo patrimonial sem
origem comprovada no ano calendário auditado.
No ano de 2007, conforme se verifica nos Demonstrativos, o acréscimo patrimonial sem
origem comprovada totalizou o valor de R$ 597.271,18, tendo ocorrido nos meses
seguintes:
- JANEIRO R$ 3.076,04;
- FEVEREIRO R$ 93.540,21;
- MARÇO R$ 12.039,86;
- SETEMBRO R$ 6.495,88;
- NOVEMBRO R$482.119,19;
TOTAL R$597.271,18.
Quanto à elaboração dos Demonstrativos, esclarece-se que:
a) Os rendimentos brutos tributáveis recebidos de Pessoas Jurídicas foram aqueles
declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste, corroborados pelas informações
prestadas, através da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, da
fonte pagadora Secretaria da Polícia Federal. Especificamente quanto ao mês de
dezembro foram considerados o valor total bruto de rendimento recebido no mês e o
valor líquido do 13o salário (valor bruto, descontado o imposto de renda retido e a
contribuição previdenciária);
b) Os valores referentes a saldos credores iniciais (RECURSOS/ORIGENS) e saldos
credores finais (DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES) de contas correntes foram lançados em
conformidade com os extratos de contas corrente dos bancos Santander S.A, Real S.A.,
Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, além das contas correntes mantidas juntos
às corretoras Ágora, Novinvest e Planner. Conforme já registrado neste relatório, tais
extratos foram encaminhados pelas instituições financeiras, exceção feita aos extratos
do Banco do Brasil que foram apresentados pelo contribuinte em 07/06/2011;
c) Os valores referentes a saldos devedores finais (RECURSOS/ORIGENS) e saldos
devedores iniciais (DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES) de contas corrente foram lançados
considerando os mesmos extratos mencionados na alínea anterior;
d) Os valores referentes a saques (RECURSOS/ORIGENS) e depósitos
(DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES) de caderneta de poupança constam dos extratos
mensais da conta mantida junto ao Banco Real;
e) Os valores constantes no campo Impostos e Taxas referem-se ao total de imposto de
renda retido na fonte pela fonte pagadora citada no item “a”, conforme informações
constantes em DIRF que conferem com o valor total informado pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste;
f) Os valores de contribuição previdenciária são aqueles informados pela fonte pagadora
em DIRF e conferem com o valor total informado pelo contribuinte na Declaração de
Ajuste;
g) Os valores de recursos e dispêndios, relacionados a resgate de aplicações financeiras
e aplicações financeiras respectivamente, foram lançados considerando as informações
prestadas pelas corretoras Ágora, Novinvest e Planner e os valores constantes do extrato
do Banco do Brasil;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

h) O valor lançado a título de empréstimo em dezembro (RECURSOS/ORIGENS) foi
creditado na conta do contribuinte no dia 21/12/2007, conforme extrato de conta
corrente do Caixa Econômica Federal (conta 2852.001.00000108.9), tendo sido
confirmado pela instituição o empréstimo contraído.
Ratifica-se a informação já constante neste Termo de Verificação que o Banco
Santander não confirmou empréstimo concedido ao contribuinte no ano de 2007, na
forma por ele relatado através da Declaração apresentada à fiscalização em 10/12/2010.
O contribuinte, embora intimado a fazê-lo através do Termo de Início da Ação Fiscal,
não apresentou os comprovantes de pagamentos de despesas com plano de saúde e
pensão alimentícia, informados na Declaração de Ajuste. Tais pagamentos não foram
considerados nos Demonstrativos, tendo sido efetivamente glosados como deduções da
base de cálculo do Imposto de Renda no ano sob fiscalização.
Os valores registrados no Contrato Particular de Empréstimo junto à DW INFO Com de
Informática Ltda, apresentado à fiscalização em 10/12/2010, não foram considerados
como Recursos/Origens devido a falta de comprovação, com documentação idônea e
hábil, de seu efetivo recebimento. Embora o contribuinte tenha apresentado cópia do
referido documento e depoimento no PAD 037/2010 do responsável pela empresa que
teria efetuado o empréstimo, além do Termo através do qual o contribuinte ratifica tal
depoimento — estes dois últimos documentos apresentados em 14/09/2011 - não foram
apresentados os comprovantes do efetivo recebimento do empréstimo. O contribuinte
foi intimado a apresentar tais comprovantes através do Termo de Início de Ação Fiscal e
do Termo de Intimação Fiscal de 09/05/2011. Houve a oportunidade de apresentação
dos mesmos comprovantes no momento da resposta à intimação de 08/07/2011, quando
o contribuinte teve ciência dos Demonstrativos referidos neste Termo de Verificação.
Não foram considerados como origem, também, os valores referentes à cessão dos
direitos do imóvel localizado no Residencial Bandeirante, informada pelo contribuinte
em outro Termo assinado em 14/09/2011. Nesse Termo, o contribuinte afirmou que os
direitos sobre o imóvel eram seus e que o resultado da venda, ocorrida através do
Instrumento Particular datado de 17/05/2007, foram creditados em sua conta corrente
em 25/05/2007. Com relação a tal alienação, não é o contribuinte que consta como
cedente no Instrumento Particular, é aquele que adquiriu os direitos sobre o Imóvel
através do Termo de Transferência, assinado em 15/03/2004: Eduardo Soubhie Naufal.
O contribuinte não apresentou, ainda, documento através do qual ficaria formalizada a
aquisição dos direitos sobre o imóvel, ocorrida conforme alegado por ele, através do
Termo remido, em 1999.
Assim, com relação ao transcrito no parágrafo anterior, a alegação transcrita não foi
corroborada por documentos hábeis que a embasasse. Registre-se, por fim, o fato de que
os direitos sobre o imóvel em questão não constarem da Declaração de Bens, que
integra a da Declaração de Ajuste, seja do ano-calendário sob fiscalização seja de anos-
calendários anteriores.
7. Outras Infrações Apuradas — OMISSÃO RENDA VARIÁVEL
7.1.Verificação da carteira de ativos em 31/12/2006
Constatamos que, mediante os Extratos emitidos BM&F BOVESPA e pelas corretoras
Já mencionadas, que não havia ativo em custódia no início do ano calendário de 2007
em nome do contribuinte fiscalizado, sendo que as operações em renda variável,
conforme os mesmos extratos iniciaram-se em novembro de 2007.
7.2. Da apuração dos ganhos/perdas nas operações de Renda Variável no período de
2007
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Verificou-se que o contribuinte não apurou o devido ganho líquido em renda variável no
ano calendário fiscalizado, não tendo, conforme citado anteriormente, elaborado o
Demonstrativo de Renda Variável e encaminhado à RFB juntamente com sua
Declaração de Ajuste.
Concluída a fase de coleta de informações sobre as operações de Renda Variável
efetuadas pelo contribuinte, apurou-se os ganhos e/ou perdas incorridas, para fins de
verificação da regularidade fiscal das operações descritas.
A auditoria fiscal foi desenvolvida observando-se a seguinte ordem:
l. Como não houve saldo inicial anteriormente ao mês de novembro ano de 2007, não
houve necessidade de inserção dos seguintes dados:
1.1. — Quantidade do ativo em custódia em 31/10/2007;
1.2. — Custo médio ponderado do ativo na mesma data.
2. As operações realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2007 foram
separadas por ativo;
3. Ordenaram-se as operações em ordem cronológica crescente pelas datas de
liquidação, o que corresponde ao regime de caixa adotado, de acordo com a legislação
vigente.
4. Verificou-se a inexistência de Eventos Especiais que alterassem o resultado apurado;
5. Realizou-se os cálculos dos ganhos/perdas por ativo, em cada mercado, nas operações
comuns e nas operações de day trade;
6. Foram consolidados os resultados de ganhos/perdas, por Operação Comum e Day
Trade, em bases mensais, conforme legislação de regência;
7 Verificou-se a existência de resultados negativos sujeitos à compensação com
resultados positivos em períodos subsequentes;
8. Verificou-se a existência de resultados positivos sujeitos à tributação do imposto de
renda, nos termos da legislação de regência;
9. Verificou-se a existência de omissão de rendimentos;
10. Procedeu-se a apuração do Imposto de Renda, com o consequente lançamento do
crédito tributário, resultante da apuração da omissão de rendimentos.
As apurações de todas as operações de Renda Variável realizadas pelo contribuinte,
separadas por ativo, encontram-se nas planilhas intituladas “OPERAÇÃO COM O
ATIVO”, anexadas ao Auto de Infração juntamente com os Demonstrativos de Ganho
de Capital dos meses de novembro e dezembro de 2007 e o Demonstrativo em
Operações na Bolsa.
Tendo em vista que a apuração do imposto de renda dá-se em bases mensais,
procedemos à consolidação dos ganhos/perdas incorridos nas operações realizadas pelo
contribuinte, conforme a os dados abaixo:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

7.3 — Dos ganhos declarados pelo contribuinte
Conforme relatado anteriormente, o contribuinte não informou em demonstrativo
específico da Declaração de Ajuste ganhos relacionados à renda variável.
7.4 — Da compensação de perdas
A compensação de perdas está regulada pela Instrução Normativa SRF no 25, de 06 de
março de 2001:
Aplicação em Valores Mobiliários de Renda Variável
Compensação de Perdas
Art. 30. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos,
as perdas incorridas nas operações de que tratam os aris. 25 a 29 poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subsequentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades
operacionais previstas naqueles
artigos, exceto no caso de perdas em operações de day-trade, que somente serão
compensadas com ganhos auferidos em operações da mesma espécie.
Art. 31. Os rendimentos auferidos em operações de day-trade realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de um por cento.
§ 9o As perdas incorridas em operações de day-trade somente poderão ser compensadas
com os rendimentos auferidos em operações de mesma espécie (day-trade), realizadas
no mês, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 10. O resultado mensal da compensação referida no parágrafo anterior:
I - se positivo, integrará a base de cálculo do imposto referente aos ganhos líquidos;
II - se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações de
day-trade apurados nos meses subsequentes.
Verifica-se, na planilha com os resultados apurados em 2007, a existência de ganhos e
perdas que se subsumem a hipótese legal descrita acima. Assim, no cumprimento do
comando legal, fizemos o ajuste dos dados contidos no item 7.2 deste relatório,
promovendo o cálculo para a compensação da perda incorrida em novembro de 2007.
A planilha com os ajustes encontra-se reproduzida abaixo, sendo certo que o resultado
das operações de dezembro corresponde à diferença entre o resultado efetivo nesse mês
deduzido do prejuízo apurado em novembro:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

7.5 — Da compensação do IR fonte
A Instrução Normativa SRF No 25, regulamentava, também, a incidência do Imposto
retido na fonte e sua dedução do Imposto de Renda apurado sobre aplicações
financeiras:
Art. 31. Os rendimentos auferidos em operações de day-trade realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de um por cento.
(...)
§ 7o O valor do imposto retido na fonte sobre operações de day-trade poderá ser:
I - deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses
subseqiientes, se, após a dedução de que trata o inciso anterior, houver saldo de
imposto retido.
Seção IV
Disposições Comuns às Operações de Renda Fixa e de Renda Variável Tratamento dos
Rendimentos e do Imposto

Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;...
Assim, no cumprimento do comando legal descrito, deduziu-se o Imposto de Renda
Retido na Fonte pelas instituições financeiras, de acordo com valores adiante
transcritos:

7.6. Do resultado da apuração do IR decorrente de ganho de capital em renda variável
Das bases de cálculo apuradas mensalmente aplicando-se as respectivas alíquotas e
deduzindo os impostos retidos e pagos, apurou-se o seguinte Imposto de Renda:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

8.1. Glosa de Deduções relacionadas à despesas médica
Foram glosados os valores informados na Ficha de “PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFEUTADOS” da Declaração de Ajuste do Exercício 2007, ano-calendário 2007, de
pagamentos efetuados à Medial Saúde S.A., CNPJ 43.358.647/0001-00, no valor total
de R$ 2.934,79.
8.2. Glosa de Deduções relacionadas a pagamento de pensão alimentícia:
Foram glosados os valores informados na Ficha de “PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFETUADOS” da Declaração de Ajuste do Exercício 2007, ano-calendário 2007, dos
seguintes pagamentos:
- Ivan Freire de Medeiros, CPF 383.530.668-58, valor de R$ 19.000,00;
- Igor Freire de Medeiros, CPF 347.655.938-60, valor de R$ 19.000,00.
9— Resumo das Infrações Apuradas:

O contribuinte apresentou impugnação em 27/10/2011 (fls. 290-307) alegando
que:
l) Não deveria ser considerado como rendimento do contribuinte o valor de
R$ 105.000,00 no período de 31/05/2007. Isso porque tal valor refere-se a
venda de imóvel que não a ele não pertencia, na medida em que atuou
apenas como procurador do seu verdadeiro proprietário, o Sr. Eduardo S.
Nalfal (CPF no 089.716.758-96), recebendo o numerário da venda em sua
conta bancária. Tais recursos foram inclusive objeto de prestação de
contas;
m) Também não deve ser considerada a variação patrimonial de R$
482.119,19 para o período de 11/2007, uma vez que a diferença
identificada decorre de empréstimos contraídos junto ao Sr. Eduardo S.
Nalfal e à Caixa Econômica Federal;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

n) Não houve intuito de fraude por parte do contribuinte, que apresentou
tempestivamente todos os documentos e esclarecimentos solicitados, os
quais foram ignorados pela fiscalização;
o) A fiscalização presumiu que recursos comprovadamente de titularidade de
terceiros seriam de propriedade do contribuinte, atribuindo-lhe renda
jamais auferida. Considerou-se equivocadamente os mútuos ocorridos em
11/2007 como rendimentos;
p) Os recursos utilizados nas movimentações financeiras do contribuinte tem
como sua única origem o seu cargo como funcionário público federal e
sobras financeiras mantidas em seu domicílio, tudo devidamente declarado
e oferecido à tributação;
q) Descabe o lançamento tributário de IRPF baseado em presunção lastreada
somente em extratos bancários. É certo então que a autuação não
preencheu os requisitos necessários ao lançamento, porquanto não houve a
demonstração de sinais exteriores de riqueza. Houve cerceamento de
direito de defesa, na medida em que não houve a exposição clara dos
fundamentos legais que embasaram a autuação. Além disso, não houve a
necessária análise dos documentos referentes às entradas e saídas
financeiras, de tal forma que devem ser novamente examinados;
r) Quanto aos ganhos líquidos no mercado financeiro (investimentos em
renda variável), tem-se que foram apresentadas as planilhas indicativas das
operações praticadas pelo contribuinte, as quais contêm todas as
informações e valores auferidos nessa modalidade, bem como o tratamento
tributário desses montantes. Dessa forma, descabe a manutenção de tais
numerários no lançamento;
s) Quanto às despesas médicas, tem-se que também foram apresentados
comprovantes dos gastos à fiscalização. A despesa se deu com entidade
contratada pelo Setor Público, idônea, cuja documentação não foi
devidamente analisada pelo Auditor Fiscal; e
t) Quanto às despesas com pensão alimentícia judicial, tem-se que também
foram apresentados todos os documentos comprobatórios da sua
ocorrência, indicando os beneficiários e também o cumprimento de acordo
efetuado para essa finalidade.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 306 e 307.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-39.947, de 21 de junho de 2012 (fls. 317-329), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2007
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Comprovado que o procedimento fiscal foi regularmente efetuado, não se apresentando
nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, e que o auto de
infração observou todos os requisitos previstos na legislação, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados/comprovados
está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
GANHOS EM RENDA VARIÁVEL
Estão sujeitos à tributação os ganhos líquidos obtidos em operações em bolsa de
valores.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. Mantém-se a glosa das
deduções quando não comprovado seu pagamento.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 24 de abril de 2014 (fl. 333), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 22 de maio de 2014 (fls. 335-357). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos relativos à redução da multa para o patamar de
20%, à cobrança de juros com base na Taxa Selic, à exclusão de valores inferiores ou iguais à R$
12.000,00 cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 e à inaplicabilidade da presunção de
rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96 por supostas contradições em relação aos arts. 43 e 142
do CTN, bem como por alegadamente ser meramente uma repetição das previsões do ar. 6o, § 5o,
da Lei no 8.021/90. Isso porque, não tendo sido abordadas anteriormente na impugnação
administrativa, tratam-se de matérias preclusas.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Importante destacar, ainda, que o presente lançamento se deu, dentre outras
razões, pela identificação de acréscimo patrimonial a descoberto, o que não se confunde com a
presunção de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96). Nesse passo, ainda que tivessem sido arguidos
anteriormente pelo recorrente, os fundamentos relativos a esse ponto ainda sim deixariam de ser
conhecidos por se tratarem de matéria estranha ao presente lançamento.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto.
Entende o contribuinte que o lançamento se deu com base exclusivamente em
extratos bancários, o que não se pode admitir. Além disso, indica que houve cerceamento de
direito de defesa pois a fiscalização teria deixado de demonstrar com clareza a ocorrência do fato
gerador (efetuando o lançamento por presunção) e quais os dispositivos legais efetivamente
ofendidos.
Reafirma que a fiscalização deixou de analisar corretamente os documentos que
foram apresentados nos autos, especialmente quanto aos seguintes valores:
i) R$ 105.000,00, de 31/05/2007, decorrentes da venda de imóvel de terceiro, Sr.
Eduardo S. Nalfal (CPF no 089.716.758-96), para quem o contribuinte foi procurador, tendo
apenas recebido o citado montante em sua conta bancária. Reitera-se que houve inclusive
prestação de contas relativa a tal operação;
ii) R$ 482.119,19 do período de 11/2007, variação esta que seria decorrente de
empréstimos contraídos pelo contribuinte com Sr. Eduardo S. Naufal e com a Caixa Econômica
Federal.
Assevera ainda que a falta de coincidência de datas e valores em relação às
informações prestadas pelo contribuinte neste ponto deveria ser superada pois, não sendo a
pessoa física obrigada à manutenção de contabilidade formal capaz de demonstrar as
informações exigidas pela fiscalização, esta última deveria se utilizar de outros exames e
procedimentos para identificar a ocorrência do fato gerador, e não de mera presunção como
ocorreu no caso em tela.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos supracitados,
uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura, em todos os Atos emitidos pelo mesmo no decorrer do
procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 08.1.90.002010036880 (fl. 03).
O autuado, por outro lado, teve conhecimento da existência do citado procedimento
fiscal, tendo sido concedido ao mesmo o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do Auto de Infração, exercendo
amplamente o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida de fls.
290/307.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da
lavratura do auto de infração, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Improcedem os argumentos do contribuinte quanto à ausência de descrição fática ou do
fundamento legal.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 241/261 descreve de maneira minuciosa todos os
procedimentos adotados, os documentos apresentados pelo contribuinte e pelas
instituições financeiras, a motivação e base legal para a requisição de informações sobre
movimentação financeira, as infrações apuradas e a correspondente disposição legal
infringida.
Foram encaminhadas ao contribuinte, além do referido Termo, as planilhas de fls.
272/286, referentes aos Demonstrativos Mensais de Evolução Patrimonial e aos
Demonstrativos de Operações na Bolsa e respectivo Ganho de Capital. Registre-se que
o enquadramento legal consta, também, no Auto de Infração de fls. 262/266.
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu em observância das normas legais
que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade do
lançamento.
MÉRITO
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O lançamento com base em acréscimo patrimonial está previsto no próprio Código
Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II. Posteriormente, em 1988, a Lei 7.713,
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

no artigo 3°, § 1° preceituou que constituem rendimento bruto os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados:
Código tributário Nacional:
“Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.” (grifou-se)
Lei 7.713 de 1988:
“Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.” (grifou-se)
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos
de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos
poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou
gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora
cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir
a omissão de rendimentos.
A presunção contida nos dispositivos citados não é absoluta, mas relativa, ou juris
tantum, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser
feita pelo próprio contribuinte, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial
não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao
sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio.
No texto abaixo, extraído de Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas, (JUSTEC-RJ-
1979 pág. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa questão:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Passa-se, pois, à análise dos argumentos e documentos trazidos pelo contribuinte
relativamente ao acréscimo patrimonial a descoberto.
O impugnante contesta a existência de variação patrimonial a descoberto no mês de
maio, conforme apurado pela fiscalização no demonstrativo de fl. 273, alegando que
não auferiu o rendimento de R$ 105.000,00. Segundo suas alegações, tais valores
seriam advindos da venda de um apartamento no Conjunto Residencial Bandeirantes,
cuja propriedade não lhe pertence, tendo agido tão somente como procurador do efetivo
proprietário, Sr. Eduardo S. Naufal, razão pela qual os recursos foram creditados em sua
conta corrente.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Tal alegação não pode prosperar, pois não consta dos autos o repasse desses valores ao
Sr. Eduardo S. Naufal, o que teria ocorrido caso fosse ele seu efetivo possuidor e o
contribuinte mero procurador.
Ao contrário, esses recursos permaneceram na conta corrente do impugnante até julho
de 2007, quando deram origem a uma aplicação financeira em sua conta investimento
do Banco do Brasil no valor de R$ 100.000,00.
Não há como vincular o saldo bancário na conta corrente do contribuinte no final do
mês de maio à venda do citado imóvel, pelo preço de R$ 120.000,00, uma vez que o
Instrumento Particular de fls. 233/237, datado de 17/05/2007, aponta o Sr. Eduardo
Naufal como cedente e o contribuinte sustenta não ser seu proprietário. Por outro lado,
não há prova nos autos que o contribuinte tenha transferido valores ao Sr. Eduardo
Naufal, caracterizando ter sido apenas um intermediário.
A variação patrimonial a descoberto verificada em novembro decorre basicamente da
aquisição de ações sem recursos/origens correspondente. O impugnante alega que a
fiscalização deixou de considerar os empréstimos tomados junto ao Sr. Eduardo Naufal,
no valor de R$ 392.119,19, e junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$
90.000,00.
Quanto ao empréstimo obtido junto à Caixa Econômica Federal, os documentos
bancários de fls. 101/102 e o extrato de fl. 107 comprovam apenas o empréstimo da
quantia de R$ 72.935,92, creditada ao interessado em 21/12/2007. Tal importância foi
devidamente considerada como recursos/origens pela fiscalização no mês de dezembro,
conforme Demonstrativo de fl. 275.
Com relação ao empréstimo tomado junto ao Sr. Eduardo Naufal, o interessado
apresentou o Contrato Particular de Empréstimo com Garantia Real de fls. 192/193,
firmado em 25/10/2007, em que figura como credor de um empréstimo no valor de R$
400.000,00 a empresa DW INFO Com. de Informática Ltda, de que é sócio o Sr.
Eduardo.
Ocorre que não restou comprovado, por meio de documentação hábil e idônea, a
transferência desses valores do credor para o devedor, embora o contribuinte tivesse
sido intimado no curso da ação fiscal a apresentar tal comprovação.
Em depoimento prestado no PAD 037/2010 (fls. 239/240), o Sr. Eduardo Naufal
confirma a existência do mútuo e que foram entregues, aproximadamente, 200 mil reais
em dinheiro e o restante em TED bancário. No entanto, a transferência bancária não foi
localizada nos extratos juntados aos autos, nem o contribuinte aponta em que data teria
sido realizada e por meio de qual conta corrente.
Há de se ressaltar que os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou
jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do mutuante
e do mutuário, devem estar comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, a
efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em datas e
valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída
Tal entendimento é corroborado pelo Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), conforme jurisprudência administrativa que se
transcreve:
EMPRÉSTIMO – A justificação do acréscimo patrimonial, seja por mútuo ou qualquer
outro meio, dever ser efetivada mediante documentação hábil para tal.
O fato de o mútuo estar consignado nas declarações do mutuante e do mutuário não
pode ser considerado como meio suficiente de prova (Ac. 1o CC 1048.095/91 – DO
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

11/10/91). Não justifica o argumento de capacidade financeira do emprestador à data do
empréstimo (Ac. 1o CC 104190.357/93 – DO 22/08/96).
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO – A justificação para o empréstimo deve basear-
se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores,
não bastando a apresentação de nota promissória (Ac. 1o CC 10226.932/92 – DO
22/09/92).
NOTA PROMISSÓRIA – Não basta a existência de uma nota promissória para embasar
a cobertura de um acréscimo patrimonial; para que ela exista, há necessidade da prova
do efetivo recebimento da quantia mutuada (AC. 1o CC 1046.978/89 – DO 31/05/91).
DÍVIDAS PROVA – Cabe ao contribuinte a comprovação do efetivo ingresso dos
valores que teria obtido por empréstimo, não sendo suficiente ter havido declaração
neste sentido por parte do pretenso mutuante (Ac. 1o CC 1064.643/92 DO 12/01/93).
Por fim, cabe observar que tanto a Súmula no 182 do TFR quanto a jurisprudência
administrativa citada pelo impugnante não têm qualquer aplicação ao caso concreto
porquanto o lançamento não trata de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei no 9.430/96) mas da apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto (art. 3o, § 1o da Lei no 7.713/88).
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado:
“VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO PROVA DOS RECURSOS O
afastamento da variação patrimonial a descoberto somente é possível se há prova
inequívoca do ingresso dos recursos.” (Ac. 10612203, sessão de 19/09/2001)
"IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO A tributação de acréscimo
patrimonial não compatível com os rendimentos declarados, tributáveis ou não, só pode
ser elidida mediante prova em contrário.” (Ac. 10242582, sessão de 12/12/1997)
"PROVA – A prova da origem do acréscimo patrimonial deve ser adequada ou hábil
para o fim a que se destina, isto é, sujeitar-se à forma prevista em lei para a sua
produção, sendo inaceitável a sua substituição por outra forma, salvo motivo relevante
que impeça a produção adequada.” (Ac. CSRF 010145/81)
Em face do exposto, ausente prova do ingresso de recursos não considerados na análise
da evolução patrimonial, deve ser mantida a tributação sobre o acréscimo patrimonial a
descoberto.
Com razão a decisão recorrida. Não se sustenta a alegação de cerceamento de
direito de defesa, porquanto os fatos que ensejaram o lançamento, bem como a fundamentação
legal da autuação, foram exaustivamente expostos pelo relatório fiscal e demais anexos do auto
de infração, o que inclusive foi delineado já no relatório do presente voto.
Tem-se que a identificação de acréscimo patrimonial a descoberto gera efetiva
inversão do ônus da prova, na medida em que o contribuinte fica incumbido de demonstrar que
haviam recursos declarados em montantes suficientes para cobrir as despesas do período
fiscalizado, ou que nem todas as despesas verificadas deveriam ser consideradas na planilha de
fluxo patrimonial. Nesse sentido, citam-se os seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto, incumbe à
fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que
irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal e, em contrapartida, o ônus
de demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva é do
Sujeito Passivo.
(Acórdão no 2301-008.415, de 06 de novembro de 2020, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Tributam-se, mensalmente, como rendimentos omitidos, os acréscimos patrimoniais a
descoberto, caracterizados por sinais exteriores de riqueza, que evidenciam a renda
auferida e não declarada, não justificados pelos rendimentos declarados, tributáveis, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. As receitas omitidas, tributadas por
meio de lançamento de ofício na pessoa jurídica da qual o fiscalizado é sócio, não
podem ser aceitas como origens de recursos para justificar o aumento patrimonial ou
sinais exteriores de riqueza, eis que não comprovada a efetiva transferência do
numerário da pessoa jurídica para a pessoa física. Se o ônus da prova, por presunção
legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos informados para
acobertar seus dispêndios gerais e as aquisições de bens e direitos.
(Acórdão no 2301-006.559, de 09 de outubro de 2019, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, nos termos do art.
3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II, do CTN. Nesse sentido, cabe à
autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a
aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o
rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que
pertence a terceiros.
(Acórdão no 2301-010.044, de 09 de novembro de 2022, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF).
O que houve não foi uma simples presunção por parte do auditor fiscal, mas sim a
aplicação de presunção prevista pela própria legislação tributária. Ressalta-se, inclusive, que
descabe à autoridade fiscal deixar de aplicar os dispositivos cabíveis ao caso concreto, nos
termos do art. 142 do CTN.
Seria então necessário que o contribuinte demonstrasse suas alegações com
documentação hábil e idônea, inclusive com a coincidência de datas e valores (já que este é o
único meio possível de garantir que os documentos apresentados refletem a realidade dos fatos).
Nesse sentido, não deve ser acolhido o argumento de que a referida exigência contradiz a
faculdade das pessoas físicas de não manter escrituração contábil formal, uma vez que as
operações de crédito e débito poderiam ser comprovadas por uma série de outros documentos (o
que, novamente, é ônus do próprio contribuinte).
Como bem apontado pela DRJ, no que se refere à suposta venda de imóvel em
nome de terceiro, não há qualquer comprovação de que o valor correspondente tenha sido
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

remetido ao proprietário do imóvel como seria devido e, assim, é correta a conclusão de que o
montante em questão passou a integrar o patrimônio do contribuinte.
Igualmente, as alegações quanto aos empréstimos contraídos com o Sr. Eduardo
S. Naufal carecem de documentação comprobatória quanto à transferência de recursos deste para
o contribuinte. Não há sequer a indicação de qual a conta bancária que teria recebido tais valores.
Nesse sentido, não há como acolher as alegações do contribuinte com base apenas em contrato
particular firmado com o Sr. Eduardo ou mesmo com as declarações deste que, inclusive, dão
conta de valores discrepantes do que se diz no recurso voluntário.
Dessa forma, deixo de acolher as alegações do contribuinte neste ponto.
2. Da omissão de rendimentos decorrentes de aplicações em renda variável.
Afirma o contribuinte que, com relação à infração em epígrafe, foram
apresentadas as planilhas indicativas das operações praticadas pelo contribuinte, as quais contêm
todas as informações e valores auferidos nessa modalidade, bem como o tratamento tributário
desses montantes. Dessa forma, descaberia a manutenção de tais numerários no lançamento.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
DOS GANHOS EM RENDA VARIÁVEL
Com relação à tributação dos ganhos líquidos no mercado de renda variável, o
contribuinte alega que no tocante as glosas praticadas aos pressupostos ganhos líquidos
no mercado financeiro, tal presunção também não deve prosperar haja vista que foram
repassadas ao Sr. Fiscal todas as planilhas indicativas das operações praticadas pelo
Impugnante, que entre outras informações, destacam os valores auferidos nesta
modalidade, bem como o tratamento fiscal (oferecimento a tributação de tais valores);
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, especificamente nos itens 2
(Documentos apresentados pelo contribuinte) e 3 (Documentos apresentados pelas
Instituições Financeiras), o contribuinte não apresentou à fiscalização qualquer
documento relativo a suas operações em Bolsa de Valores, que foram todos obtidos
junto às corretoras Planner, Novinvest e Ágora.
Observa-se, ainda, à vista da Declaração de Ajuste Anual do interessado (fls. 43/48),
que no campo destinado aos Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva / Definitiva
não foram informados ganhos líquidos em renda variável e, no resumo, não foi
informado imposto pago sobre renda variável.
Vê-se, pois, que contrariamente ao alegado, não foram apresentadas pelo contribuinte
informações sobre suas operações em Bolsa, tampouco foi recolhido imposto a esse
título.
Por outro lado, a fiscalização, com base nas notas de corretagem e extratos de conta
corrente fornecidos pelas instituições financeiras (fls. 114/146), elaborou o
Demonstrativo de Operações em Bolsa (fl. 276), os Demonstrativos de Operações por
Ativo (fls. 277/284) e os Demonstrativos de Ganho de Capital em Operações na Bolsa
de Valores (fls. 285/286), além das planilhas constantes do Termo de Verificação
Fiscal.
Tendo em vista que os dados contidos nesses demonstrativos não foram objeto de
contestação específica por parte do impugnante, que limitou-se a alegações imprecisas,
deve ser mantido o lançamento nesse ponto.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Considerando que as alegações constantes do recurso voluntário são
essencialmente as mesmas já levantadas com a impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida acima transcritos, adoto estes últimos como
razão de decidir e afasto a pretensão recursal, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
3. Das glosas de despesas médicas e de pensão alimentícia judicial.
Entende o recorrente, em síntese, que foram apresentados documentos suficientes
para a comprovação da efetividade das referidas despesas, os quais não foram devidamente
analisados pela fiscalização. Indica ainda que outros documentos estariam custodiados em
processo judicial e, portanto, poderiam ser apresentados posteriormente.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
DA GLOSA DE DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
O contribuinte insurge-se contra a glosa das deduções a título de despesas médicas e
pensão alimentícia judicial sob a alegação de que apresentou os comprovantes à
fiscalização e que estes foram desconsiderados.
A esse respeito, cabe esclarecer que não consta dos autos, nem foi anexado à
impugnação, qualquer comprovante da realização de despesas médicas. Quanto à
pensão alimentícia, constam dos autos apenas sentença judicial determinando a
obrigatoriedade de seu pagamento aos filhos do casal, mas nenhuma documentação
comprobatória de seu efetivo pagamento.
Improcede o argumento de que o Fisco, conhecendo os beneficiários da pensão, deveria
circularizar tais informações com o intuito de aferir a efetividade da dedução, pois, em
se tratando de deduções pleiteadas, o ônus da prova é do contribuinte. É o que prevê o
art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR/99):
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Assim, na falta de documentação comprobatória do pagamento, deve ser mantida a
glosa das deduções a título de despesas médicas e pensão alimentícia judicial.
Considerando que as alegações constantes do recurso voluntário são
essencialmente as mesmas já levantadas com a impugnação administrativa, bem como por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida acima transcritos, adoto estes últimos como
razão de decidir e afasto a pretensão recursal, com supedâneo no art. 57, § 3o, do RICARF.
Acrescente-se que o contribuinte até o presente momento não apresentou qualquer
dos supostos documentos que sustentariam suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Maurício Dalri Timm do Valle)
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721343/2011-09

Fl. 401
DF CARF MF
Original